Tribunal: TJBA
Processo: 8095980-82.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8095980-82.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEBORA BARRETO DO NASCIMENTO Advogado(s): ISRAEL SALVADOR FREIRE APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. IPTU E TRSD. IMÓVEL EM CONDOMÍNIO PRO INDIVISO. ARREMATAÇÃO JUDICIAL. FRAÇÃO IDEAL DE 25%. SOLIDARIEDADE PASSIVA TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO PARCIAL. RECUSA JUSTIFICADA DO FISCO. INADEQUAÇÃO DA VIA CONSIGNATÓRIA PARA DESMEMBRAMENTO IMOBILIÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação de Consignação em Pagamento proposta por coproprietária de imóvel urbano, objetivando a extinção de débitos de IPTU e TRSD mediante o pagamento proporcional de 25% do valor lançado, correspondente à sua fração ideal, em face do Município de Salvador. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a coproprietária de imóvel em condomínio pro indiviso possui legitimidade para quitar tributos imobiliários apenas de forma proporcional à sua fração ideal, mediante consignação em pagamento; (ii) estabelecer se a recusa do Município em receber o pagamento parcial configura resistência injustificada apta a viabilizar a consignação tributária. III. RAZÕES DE DECIDIR A ação de consignação em pagamento tributário, prevista no art. 164 do CTN, possui objeto restrito e não se presta à discussão sobre desmembramento imobiliário ou questões registrais complexas. Em imóvel mantido em condomínio pro indiviso, inexistindo desmembramento formal da matrícula, o bem constitui unidade tributária indivisível, atraindo a solidariedade passiva entre todos os coproprietários. A solidariedade tributária prevista no art. 124, I, do CTN autoriza o Fisco a exigir a integralidade do crédito tributário de qualquer dos coobrigados, inexistindo direito subjetivo à quitação parcial. A recusa da Fazenda Pública em receber apenas parte do tributo é juridicamente justificada, à luz dos arts. 313 e 314 do Código Civil, não podendo o credor ser compelido a aceitar prestação diversa ou fracionada da devida. A previsão editalícia de entrega do bem livre de ônus refere-se à sub-rogação de débitos anteriores à arrematação, não alcançando tributos constituídos após a aquisição da fração ideal pela apelante. Os fatos geradores dos débitos de IPTU e TRSD ocorreram em período posterior à consolidação da propriedade em favor da apelante, circunstância que reforça sua condição de contribuinte solidária. Não demonstrada recusa injustificada do Município nem a inadequação da cobrança integral à legislação tributária, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8095980-82.2021.8.05.0001, em que figuram, como apelante, DÉBORA BARRETO DO NASCIMENTO, e, como apelado, MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO à Apelação, mantendo integralmente a sentença, pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado Eletronicamente)